Tribunal: TCU
Processo: 039.007/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 531/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer o presente processo como representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes á espécie, e em considerar prejudicada a continuidade do exame por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, sem prejuízo das providência descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.007/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amazonas; Secretaria de Estado da Saude - Susam. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Comunicar os fatos ao Serviço de Pronto Atendimento e Hospital Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo (SPA Platão de Araújo), do Estado do Amazonas, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria-Geral do Estado do Amazonas, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação (peça 1), da instrução (peça 3) e desta deliberação; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao Serviço de Pronto Atendimento e Hospital Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo (SPA Platão de Araújo), do Estado do Amazonas, e ao representante; 1.6.3. Arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela ResoluçãoTCU 323/2020.